Tribunal: TJMT
Processo: 0002208-58.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002208-58.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Infração Administrativa, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VALTINHO CARVALHO FRANCA - CPF: 486.049.411-34 (APELADO), CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 460.763.871-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
COM REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO ANULATÓRIA –

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – PRÁTICA DE QUEIMADA EM ÁREA DE RESERVA LEGAL E SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – MOTIVO INEXISTENTE – EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE QUEIMA CONTROLADA, EMITIDA PELA SEMA/MT – ATO REALIZADO DENTRO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA – PROVA PERICIAL – NÃO PROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Em vista de o laudo pericial confirmar que não houve a prática de queimada em área de reserva legal, bem assim que o fogo foi utilizado dentro do período de vigência da Autorização de Queima Controlada, emitida pela SEMA/MT, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, por conterem o vício em seu elemento motivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial (id. 182003864, págs. 01/26).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a Autorização de Queima Controlada n. 2.069/2011 ainda não estava em vigência, quando da utilização do fogo no imóvel rural, de propriedade do Recorrido, o que, por si só, demonstra a existência de motivo para a autuação.

Aduz que a lavratura do embargo é mera consequência da legislação pertinente e que teve o objetivo de proteção ao meio ambiente.

Afirma que o mérito da autuação foge do controle do Judiciário, devendo a análise ficar restrita à legalidade.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, levanta a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, já que não enfrentamento dos fundamentos da sentença recorrido. No mérito, pugna por seu desprovimento (id. 182003870, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do Recurso (id. 184920165, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Valtinho Carvalho França propôs a Ação Anulatória de Ato Administrativo de Auto de Infração, contra o Estado de Mato Grosso, sustentando que, no dia 23/08/2011, a equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT – ao sobrevoar a região de Canarana/MT, constatou foco de calor na Fazenda França, de sua propriedade, culminando com a lavratura dos Autos de Infração n. 130611/2011 e 130612/2011 e do Termo de Embargo n. 122956, por ter, supostamente, queimado 6161,88 hectares de área de pastagens e 57,94 hectares de reserva legal, no bioma amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente.

Afirmou, na inicial, que
não houve queima em área de reserva legal e muito menos, sem autorização, visto que possuía autorização de Queima Controlada.

Salientou que
o AI n. 130611/2011 foi anulado administrativamente e que o AI n. 130612/2011 também deve ter o mesmo destino, visto que não houve motivo que justificasse sua lavratura, já que não houve a prática de queimada ilegal, na medida que tinha autorização de queima controlada, emitida pelo órgão competente.

Ao final, postulou a concessão da tutela de urgência, para que fosse
m
suspenso
s
o
s efeitos do
AI n.
130612/2011 e do Termo de Embargo n. 122656/2011, com a retirada de seu nome da dívida ativa
.

O Julgador singular indeferiu o pedido de tutela de urgência (id.
182003751
, pág
s
.
88/92
), o que motivou a interposição do RAI n.
1018069-22.2019
.8.11.0000 que
foi desprovido
(id.
182003773
, págs.
03/10
)
.

Após a realização da perícia judicial (id. 182003819, págs. 01/29), o Magistrado
a quo
prolatou sentença, julgando procedente o pedido inicial,
ficando a parte dispositiva assim redigida:

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por conseguinte,
DECLARO NULO
o
Auto de Infração n. 130.612 de 28.10.2011
, lavrado em face de
VALTINHO CARVALHO FRANÇA
, por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), uma vez que não restou evidenciada a conduta de uso de fogo de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização de órgão ambiental competente, por conseguinte, nulos o
Termo de Embargo/Interdição n. 122.956 de 28.10.2011
e o
Processo Administrativo n. 851060/2011,
que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA-MT.

2.2.
Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

2.3.
Em obediência ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória,
CONDENO
a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em
R$ 78.332,16 (setenta e oito mil, trezentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos)
, com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1076 – Superior Tribunal de Justiça).

(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela Apelada.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

O Recorrido defende o não conhecimento da Apelação, ao argumento de ausência de dialeticidade, já que o Apelante não impugnou, especificadamente, os fundamentos da sentença recorrida.

Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada.

A apresentação do recurso, sem a devida fundamentação, implica o não conhecimento da súplica.

A matéria aqui discutida está adstrita à sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, lavrados em desfavor do Recorrido, ante a ausência de motivo para suas lavraturas, que, segundo o Recorrente, deve ser reformada, ao argumento de que a Autorização de Queima Controlada não estava vigente à época da utilização do fogo na propriedade rural.

Nessa quadra, entendo ser patente a sua irresignação e impugnação dos fundamentos da sentença atacada. Logo, tenho por cumprido o requisito da impugnação específica, direcionada à fundamentação do ato sentencial recorrido, para a admissibilidade recursal, não havendo violação do princípio da motivação recursal.

Por tais considerações, rejeito a preliminar.

Do Mérito

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

O §3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

O Recorrente visa à reforma da sentença recorrida, alegando que, em vista de a Autorização de Queima Controlada n. 2.069/2011 não estar em vigência à época em que houve a utilização do fogo no imóvel rural, é certo a existência de motivo para a sua lavratura.

Consta do
caderno processual que a SEMA/MT, em
28/10/2011
, lavrou o Auto de Infração n.
130612
, em desfavor do Apela
do
, em razão de ter constatado a ocorrência de queimada de
57,94
hectares
de vegetação nativa, em área de reserva legal
, sem autorização do órgão ambiental, na propriedade denominada Fazenda
França
, no Município de
Canarana
/MT (id.
182003751
, pág.
51
).

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, entendo que, de fato, o Recorrido obteve êxito de comprovar a ausência de motivo para a lavratura do AI e do Termo de Embargo.

Com efeito, a prova pericial, realizada nos autos, demonstram, estreme de dúvidas, que não houve a prática de destruição de vegetação nativa, com a utilização de fogo e, muito menos, a realização de queimada em área de reserva legal, mas, sim, de limpeza de restos de material lenhoso em decomposição, devidamente autorizada pelo órgão ambiental, consoante Autorização de Queima Controlada n. 2.069/2011.

O perito judicial, ao responder os quesitos apresentados nos autos, deixou expresso a inexistência de queimada em área de reserva legal. Veja-se:

6) É possível identificar através das imagens de satélite comparativas se houve queima em área de vegetação nativa, ou ainda em áreas de Reserva Legal?

Resposta: Os estudos das dinâmicas de queimadas elaboradas para o laudo pericial demonstram
que não houve queima em área de vegetação nativa em área de reserva legal, mas sim, em área de uso alternativo do solo com pastagem e com restos de material lenhoso enleirado
.

7.2. Formulados pelo Procurado do Estado

- Houve a prática de “destruir com uso do fogo vegetação nativa” no interior do perímetro da propriedade da parte autora?

Resposta:
Não houve a prática de destruir vegetação nativa com uso de fogo na área do imóvel
.

- A queimada se deu em área de reserva legal?

Resposta:
Não houve queimada em área de reserva legal.

- A parte autora possuía autorização para o uso do fogo? Resposta: Sim, possuía AQC n° 2069/2011 emitida em 26/10/2011, para queima controlada em área de pastagem e resto de material lenhoso com 847,6427 hectares. (Negritei).

O laudo pericial também esclarece, com precisão, que não houve a prática de queimada antes do período de vigência da Autorização de Queima Controlada n. 2.069/2011 (26/10/2011 a 30/06/2012), uma vez que as cicatrizes identificadas pela equipe da SEMA/MT, quando da realização do sobrevoo na cidade de Canarana/MT, dizem respeito a
primeira queima controlada
, realizada
no período de
01/07/2011 a 09/07/2011
, em área de uso alternativo do solo do imóvel,
in verbis
:

(...) Para constatação do uso do fogo na área do imóvel para limpeza de áreas nos anos de 2011 e 2012, buscou-se os recursos de geotecnologia, com a utilização de imagens de satélites e de focos de calor nos anos de 2011 e 2012.
E conforme o mapa imagem da situação da área após a primeira queima controlada, constatou cicatrizes deixadas pela passagem do fogo na área do imóvel e por meio da data dos focos de calor incidentes sobre a área queimada verificou a ocorrência de queima controlada no período de 01/07/2011 a 09/07/2011 na área de uso alternativo do solo do imóvel
(ANEXO 13).

E por meio da dinâmica de queimada – ano 2011 identificou-se as áreas queimadas pelas cicatrizes deixadas pelo uso do fogo, as quais concentraram em área de uso alternativo do solo dentro e fora da poligonal solicitada para queima controlada. Dentro da área solicitada para queima controlada, quantificou-se uma área queimada de 460,0000 hectares e fora da poligonal solicitada para queima controlada, quantificou-se uma

área queimada de 83,3824 hectares (ANEXO 14).

(...).

Para a verificação da situação das áreas do imóvel no mês de outubro de 2011, na dinâmica de queimada na data de 24/10/2011, no local do primeiro requerimento de queima controlada, a área já se encontrava com o solo preparado, pronto para a realização do cultivo, mas no local do segundo requerimento de queima controlado, ainda não havia sido utilizado o fogo
. (ANEXO 15).

E para a constatação do uso do fogo na área do imóvel para limpeza de áreas no ano de 2012, por meio do mapa imagem de situação da área após a segunda queima controlada, constatou cicatrizes deixadas pela passagem do fogo na área do imóvel e por meio da data dos focos de calor verificou que, a queima controlada ocorreu no período de 05/06/2012 a 10/06/2012 em área de uso alternativo do solo do imóvel (ANEXO 17).

E por meio da dinâmica de queimada na data de 10/06/2012 identificou-se as áreas queimadas por meio das cicatrizes deixadas pelo uso do fogo, as quais concentraram em área de uso alternativo do solo dentro e fora da poligonal solicitada para queima controlada.

Dentro da área solicitada para queima controlada, quantificou uma área queimada de 387,6427 hectares e fora da poligonal solicitada para queima controlada, quantificou uma área queimada de 60,2901 hectares (ANEXO 18).

Verificou-se que, a segunda queima controlada foi realizada em área de uso alternativo do solo, que parte foi realizada em área autorizada pela AQC n° 2069/2011

(vigente)
e parte fora da área autorizada AQC, mas no período permitido para o uso do fogo. (Destaquei).

Vê-se, portanto, que a prova técnica demonstrou que não houve a queima de vegetação nativa em área de reserva legal, bem assim que a queimada controlada, autorizada pela SEMA/MT – AQC n. 2.069/2011 – ocorreu dentro do seu período de vigência.

Nessa quadra, é certo que o AI n. 130.612/2011 e o Termo de Embargo n. 122.956/2011, são nulos, ante a inexistência de motivo para suas lavraturas.

Por tais considerações, o
não
provimento do Apelo é medida impositiva.

Do Reexame Necessário

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, o que implica ratificar, integralmente, a sentença.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Forte nessas razões,

REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Recorrido e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO

a
o Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido. Sentença ratificada, em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024